Tribunal: TJMT
Processo: 0001369-45.2007.8.11.0020
Relator(a): AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão julgador: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001369-45.2007.8.11.0020
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), CAVALCANTI ZAIDEN & FERREIRA LTDA - ME - CNPJ: 01.009.738/0001-82 (APELADO), LAURA ROSA FERREIRA - CPF: 823.202.251-53 (APELADO), RITA DE CASSIA CAVALCANTI ZAIDEN - CPF: 408.842.365-87 (APELADO), DIOMATTON FERNANDES ROJAS - CPF: 016.717.431-21 (ADVOGADO), IEDA MARIA NOGUEIRA COSTA - CPF: 094.405.935-04 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), CAVALCANTI ZAIDEN & FERREIRA LTDA - ME - CNPJ: 01.009.738/0001-82 (TERCEIRO INTERESSADO), LAURA ROSA FERREIRA - CPF: 823.202.251-53 (TERCEIRO INTERESSADO), IEDA MARIA NOGUEIRA COSTA - CPF: 094.405.935-04 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RODRIGO ROBERTO CURVO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A:

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE EM EXECUÇÃO FISCAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu execução fiscal para cobrança de crédito tributário no valor de R$ 19.186,28, fundamentada nos arts. 40, § 4º, da Lei n.º 6.830/80 (LEF), e 487, II, do Código de Processo Civil.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em verificar:

I. Se a citação por edital realizada em 06 de agosto de 2018 e a penhora parcial de R$ 536,25 em 13 de novembro de 2019 foram eficazes para interromper a prescrição intercorrente;

II. Se os marcos temporais delimitados na sentença estão alinhados ao entendimento do STJ consolidado no REsp n.º 1.340.553/RS.

III. Razões de decidir

3. De acordo com o REsp n.º 1.340.553/RS, o prazo de prescrição intercorrente inicia-se automaticamente com a ciência da Fazenda Pública sobre a ausência de bens penhoráveis, mesmo sem peticionamento ou pronunciamento judicial específico.

4. No caso, a ciência inequívoca da inexistência de bens penhoráveis ocorreu em 09 de dezembro de 2016, marco inicial para o prazo de suspensão de um ano, que se encerrou em 09 de dezembro de 2017.

5. A citação por edital, embora constitua ato interruptivo da prescrição, ocorreu em 06 de agosto de 2018, após o transcurso do prazo de prescrição intercorrente. A penhora parcial, por ter valor irrisório, não foi suficiente para configurar a interrupção efetiva da prescrição, conforme precedentes do STJ.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.

Tese de julgamento:

"1. O marco inicial da prescrição intercorrente em execução fiscal é a data da ciência da Fazenda Pública sobre a inexistência de bens penhoráveis. 2. Atos processuais, como a penhora de valor irrisório, não são aptos a interromper a prescrição intercorrente."

____________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados: LEF, art. 40, § 4º; CPC, art. 487, II; CTN, art. 174, parágrafo único, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n.º 1.340.553/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 16.10.2018.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação cível interposta pelo
Estado de Mato Grosso
contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Alto Araguaia, que reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu a execução fiscal ajuizada em face de
Ieda Maria Nogueira Costa
,
Laura Rosa Ferreira
,
Rita de Cássia Cavalcanti Zaiden
e
Cavalcanti Zaiden & Ferreira Ltda - ME
.

Inconformado, o Estado de Mato Grosso interpôs recurso de apelação, sustentando que a prescrição intercorrente não ocorreu, pois teria sido interrompida pela citação por edital realizada em 06 de agosto de 2018, e pela penhora parcial de valores em 13 de novembro de 2019. Argumenta que tais atos são aptos a interromper o curso do prazo prescricional e requer a reforma da sentença para que a execução fiscal tenha prosseguimento.

A parte apelada, por sua vez, apresentou contrarrazões, defendendo a manutenção da sentença. Sustenta que o marco inicial da prescrição intercorrente foi corretamente fixado em 09 de dezembro de 2016, data da ciência da Fazenda Pública da ausência de bens penhoráveis. Além disso, argumenta que a penhora parcial realizada não foi suficiente para interromper a prescrição, dado o valor irrisório bloqueado, incapaz de satisfazer o crédito exequendo. Ao final, pugna pelo desprovimento do recurso.

Dispensável a intervenção da Procuradoria-Geral de Justiça, nos termos do art. 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

É relevante ressaltar que o recurso interposto atende aos requisitos extrínsecos, como a regularidade formal e o preparo, bem como aos requisitos intrínsecos, incluindo cabimento, legitimidade, interesse recursal e a ausência de fato extintivo ou impeditivo do direito de recorrer, o que autoriza o reconhecimento de sua admissibilidade e possibilita a análise do mérito da pretensão recursal.

Cuida-se de recurso de apelação interposto pela Fazenda Pública Estadual contra sentença que reconheceu a prescrição intercorrente em execução fiscal e extinguiu o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 40, § 4º, da Lei n.º 6.830/80 (LEF), combinado com o art. 487, II, do Código de Processo Civil.

A controvérsia gira em torno da ocorrência da prescrição intercorrente e a análise dos marcos temporais em conformidade com as teses firmadas pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do
REsp n.º 1.340.553/RS
, submetido ao regime dos recursos repetitivos, o qual consolidou as regras aplicáveis ao instituto da prescrição intercorrente nas execuções fiscais.

"RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80).

1. O espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das respectivas dívidas fiscais.

2. Não havendo a citação de qualquer devedor por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: 'Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição quinquenal intercorrente'.

3. Nem o Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: '[...] o juiz suspenderá [...]'). Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege.

4. Teses julgadas para efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

4.1.2.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

4.2.) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos -, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera.

4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição.

4.5.) O magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa.

5. Recurso especial não provido. Acórdão submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973)." (REsp nº 1.340.553/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe de 16/10/2018).

Com efeito, o citado paradigma determina que
"o magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa"
.

Nessa seara, extraio da r. sentença a delimitação dos marcos temporais levada a efeito, de forma percuciente, a saber:

“No caso em tela, a petição inicia foi protocolada em agosto de 2007, em 19/07/2010 foi Rita de Cássia foi citada pelo Oficial de Justiça (id 60195742, pág. 67) e foi certificado a não localização de bens penhoráveis. A exequente teve ciência da certidão em 12/12/2016 (id 60195742, pág. 74) e apenas teve êxito na penhora parcial de valores, sendo bloqueado um valor ínfimo, que não excede 2% da dívida, isso em 13/11/2019. Registra-se, ainda, que as corresponsáveis Laura Rosa Ferreira e Ieda Maria Nogueira Costa foram citadas por edital e 06/08/2018 (id 60195742, pág. 94).

Com tais considerações, tem-se que se passou mais de uma década da distribuição da ação e 07 anos da ciência do credor da primeira busca de bens, realizada pelo Oficial de Justiça, portanto, impõe-se o reconhecimento da prescrição intercorrente.”

No caso em exame, verifica-se que a execução fiscal foi ajuizada em 2007, tendo sido realizadas diversas tentativas frustradas de citação e de localização de bens penhoráveis dos executados. Após a expedição de carta de intimação à Fazenda Pública em 04 de outubro de 2010, solicitando manifestação sobre a impossibilidade de localização de bens, a Fazenda Pública somente tomou ciência inequívoca dessa situação em 09 de dezembro de 2016, quando foi juntada aos autos a referida intimação.

Após a ciência da inexistência de bens penhoráveis em
09 de dezembro de 2016
, iniciou-se automaticamente o prazo de suspensão de um ano previsto no art. 40, caput, da LEF, findando-se em
09 de dezembro de 2017
. Em
06 de agosto de 2018
, foi realizada a citação por edital, ato que, conforme o
art. 174, parágrafo único, inciso I, do Código Tributário Nacional (CTN)
, interrompeu a prescrição. O
Tema 566 do STJ
reforça que a citação válida, inclusive por edital, tem o condão de interromper a prescrição intercorrente, reiniciando-se o prazo de suspensão de um ano e, posteriormente, o de cinco anos para a prescrição.

Assim, com a interrupção pela citação editalícia em 06 de agosto de 2018, o prazo de suspensão de um ano reiniciou automaticamente, encerrando-se em 06 de agosto de 2019. A partir de então, iniciou-se o prazo de prescrição intercorrente de cinco anos, previsto no art. 40, § 2º, da LEF, com término em 06 de agosto de 2024, salvo novos atos interruptivos.

Contudo, após a citação por edital, verifica-se que não foram realizados atos concretos e eficazes para assegurar o prosseguimento da execução ou a localização de bens aptos à penhora. A penhora realizada em
13 de novembro de 2019
, no valor de R$ 536,25, foi insuficiente para interromper o curso da prescrição intercorrente. O valor bloqueado revelou-se irrisório em relação ao débito exequendo, o que descaracteriza o ato como uma diligência frutífera, em conformidade com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

Nesse sentido:

“APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – OCORRÊNCIA – PARADIGMA – TRIBUNAL SUPERIOR (REsp Nº 1.340.553/RS) - RITO – RECURSOS REPETITIVOS – VALOR PENHORADO IRRISÓRIO – NÃO É CAUSA DE INTERRUPÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

1. Conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, por meio do recurso paradigma REsp n.º 1.340.553/RS (temas 566 a 571), “não havendo a citação de qualquer devedor por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito fiscal”.

2. O valor penhorado de R$ 166,98 (cento e sessenta e seis reais e noventa e oito centavos) é irrisório frente ao valor da dívida, não sendo suficiente para interromper o prazo prescricional, conforme precedentes do STJ (AgInt no REsp 1914793/RS).

3. Recurso desprovido.

(N.U 0012932-68.1999.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 28/08/2024, Publicado no DJE 02/09/2024)”

Conclui-se, portanto, que os créditos tributários objeto deste processo foram atingidos pela prescrição intercorrente, conforme entendimento estabelecido pelo STJ no Recurso Representativo de Controvérsia, REsp nº 1.340.553/RS, que gerou a edição dos Temas nos 566 a 571 - que tratam da sistemática de contagem da prescrição intercorrente prevista no artigo 40 e seus parágrafos da Lei de Execução Fiscal.

À vista do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
. Em consequência, mantenho íntegra a sentença proferida pelo Juízo de origem, que reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu a execução fiscal com resolução de mérito, nos termos do art. 40, § 4º, da Lei n.º 6.830/80, combinado com o art. 487, II, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/11/2024